Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MERA ILAÇÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CÁLCULOS PRODUZIDOS DE MODO UNILATERAL PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do valor dos alimentos provisórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pela ora agravada.
3. Na presente hipótese o recorrente sustenta que deve haver a redução do valor dos alimentos. 3.1. Isso não obstante nota-se que a pretensão recursal foi articulada com suporte na mera ilação a respeito da ausência de possibilidade de prestação de alimentos, de acordo com cálculos elaborados de modo unilateral pelo próprio agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.